Tribunal: TJES
Processo: 5001124-22.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-22.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE RONCHI REGGIANI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO SINISTRADO. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL SEM BAIXA NO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FELIPE RONCHI REGGIANI contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente ação declaratória cumulada com anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência, proposta contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o reconhecimento da isenção do IPVA incidente sobre o veículo Peugeot 207 Passion XRS, placa MTC 3719, sob alegação de perda total em sinistro ocorrido em 2010. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer isenção do IPVA sobre veículo alegadamente inutilizado por perda total em sinistro, sem a devida baixa no registro do DETRAN e sem prova robusta do referido estado de inutilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa do registro do veículo perante o DETRAN, prevista nos arts. 126 e 127 do CTB, embora não seja condição absoluta para isenção do IPVA, constitui elemento relevante para caracterizar a perda total do bem e afastar o fato gerador do imposto.

4. A ausência de baixa administrativa, associada à insuficiência de provas contemporâneas e idôneas que demonstrem a inutilização do veículo, inviabiliza o reconhecimento da perda total alegada.

5. Os documentos apresentados pelo autor — tabela FIPE, orçamento de conserto datado de 2011 e parecer técnico produzido unilateralmente — não comprovam de forma inequívoca que o valor do reparo superava 75% do valor do veículo à época do sinistro, não sendo suficientes para afastar a exigência do tributo.

6. A jurisprudência exige elementos probatórios consistentes e suficientes para a caracterização da perda total e consequente reconhecimento de isenção de IPVA, mesmo na ausência de comunicação formal ao DETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A isenção do IPVA por perda total do veículo exige prova robusta e inequívoca da inutilização do bem, ainda que não tenha sido formalizada a baixa junto ao DETRAN.

2. A apresentação de documentos unilaterais e defasados temporalmente, desacompanhados de comprovação objetiva da perda total, é insuficiente para afastar a incidência do imposto.

3. A ausência de baixa administrativa do veículo dificulta, mas não impede por si só o reconhecimento da isenção, sendo indispensável a demonstração inequívoca da perda total.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 126 e 127; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. nº 10024150004091001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 11.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FELIPE RONCHI REGGIANI
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da
ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial voltado ao reconhecimento da isenção de IPVA em razão da suposta “perda total” do veículo Peugeot 207 Passion XRS, placa MTC 3719, mantendo a higidez dos débitos fiscais correlatos.

Em suas razões, Id n. 14114185, o Apelante alega, em síntese, que: (i) o custo de reparo do veículo ultrapassa 148% do seu valor de mercado, configurando a perda total; (ii) a documentação acostada aos autos, como orçamento de conserto e tabela FIPE, comprova a inutilização econômica do bem; (iii) não é exigível a baixa administrativa junto ao DETRAN como condição absoluta para afastar a incidência do IPVA; (iv) a ausência de impugnação específica aos documentos apresentados gera fato incontroverso, nos termos dos arts. 373 e 374 do CPC.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a isenção do IPVA e determinada a anulação dos débitos fiscais incidentes sobre o bem.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 14114189, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de ausência de prova robusta e idônea da alegada perda total do veículo e da inexistência de baixa junto ao órgão de trânsito competente, condição necessária para afastar o fato gerador do tributo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FELIPE RONCHI REGGIANI
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da
ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência
, ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial voltado ao reconhecimento da isenção de IPVA em razão da suposta “perda total” do veículo Peugeot 207 Passion XRS, placa MTC 3719. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Verifica-se que o cerne da controvérsia em apreço diz respeito à possibilidade de afastamento da cobrança de IPVA sobre veículo supostamente inutilizado em razão de alegada perda total, embora não tenha havido baixa do registro junto ao DETRAN.

Acerca da temática, observa-se que a baixa do registro de veículos encontra disciplina nos artigos 126 e 127 do
Código de Trânsito Brasileiro
, nos seguintes termos:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran,
vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014) (Vigência)

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário. (Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022)

§ 2º A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro. (Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022)

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM.

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

A esse respeito, a
Resolução CONTRAN n. 11/1998
dispõe que a baixa do registro somente será autorizada mediante quitação dos débitos fiscais e de multas vinculadas ao veículo.

No caso concreto,
é incontroverso que o Apelante não promoveu a baixa administrativa do automóvel junto ao órgão competente
, circunstância que, por si só, já dificulta o reconhecimento da inutilização do bem para fins de afastamento do fato gerador do IPVA.

Nada obstante, cumpre salientar que a
ausência da providência administrativa de baixa oficial, por si só, não impede
o reconhecimento da isenção do IPVA em hipóteses excepcionais, desde que
haja prova robusta e inequívoca da perda total
e consequente inutilização do bem, de modo a descaracterizar o fato gerador do imposto.

Contudo, no presente caso, conforme bem assentado pelo juízo de origem,
não houve demonstração satisfatória de que o automóvel sofreu perda total
. Transcreve-se, com a devida vênia, o seguinte trecho da r. sentença (Id n. 14114184):

“Nesse ponto é importante destacar que o Autor trouxe aos autos para comprovar a alegada perda total do veículo apenas (i) a ‘tabela FIPE’ apontando que, no mês de abril de 2019, o veículo em questão tinha valor de R$ 19.126,00 [...] e a referente ao mês de dezembro de 2023, que aponta valor de R$ 18.274,00; (ii) orçamento, datado de 07.06.2011, para o conserto do veículo (ID’s 36436039, 36436040 e 36436043).”

“Rememoro que, conforme petição inicial, o sinistro que justificou o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 11.10.2010.”

“Da cronologia dos fatos e dos respectivos documentos comprobatórios [...], além do fato de terem sido produzidos unilateralmente, é possível afirmar a falta de contemporaneidade e, via de consequência, não admitem concluir com segurança mínima, que as despesas do conserto superam 75% [...] do valor do veículo.”

Assim, ainda que se reconheça que a baixa administrativa não seja condição absoluta para concessão da isenção, o certo é que o conjunto probatório não fornece
elementos objetivos
suficientes para atestar a perda total do automóvel.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. -
Sem a devida comunicação ao órgão estadual quanto à ocorrência do suposto sinistro, somente se pode cogitar na isenção de IPVA do art. 3º, da Lei Estadual 14.937/2003 quando existirem elementos de prova suficientes para a comprovação da perda total do veículo.
(TJ-MG - AC: 10024150004091001 MG, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

O parecer técnico (Id n. 14114104) e os orçamentos (Ids n. 36436043 e 6436044) foram unilateralmente produzidos, com defasagem temporal significativa em relação à data do sinistro (2010), o que compromete sua idoneidade como prova hábil a afastar o fato gerador do tributo.

Portanto,
não demonstrado o alegado estado de inutilização do veículo por meio de elementos objetivos e aptos a comprovar a perda total
, incabível o reconhecimento da isenção pretendida, tampouco a anulação dos débitos tributários correlatos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
FELIPE RONCHI REGGIANI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar